Tribunal: TJMT
Processo: 1012183-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012183-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (RECORRIDO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. RECURSO PREJUDICADO.

1.

O ato incompatível com a vontade de recorrer rende ensejo à perda superveniente do interesse recursal.

2.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrente e entregar ao reclamante “um carregador USB-C, nos exatos termos da exordial”.

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Posterior à remessa, a parte recorrente peticiona no Id. 179558167 a fim de juntar o comprovante da obrigação de fazer e requer a extinção do feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1012183-97.2023.8.11.0001

Polo Ativo

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

Polo Passivo

ALEXANDRE BORGES SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Como relatado, a empresa ré, ora recorrente, interpôs recurso tendo como pedido a reforma da sentença para o julgamento de procedência.

Remetido a esta instância pelo juízo
a quo
, a parte recorrente peticiona nos seguintes termos:

“SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, já qualificada, por seus advogados, nos autos do processo em epígrafe, que lhe promove ALEXANDRE BORGES SANTOS, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a juntada do comprovante de cumprimento da obrigação de fazer imposta em favor da parte autora.
Dessa forma, diante do cumprimento das obrigações determinadas na sentença, o presente processo deverá ser extinto
, o que se requer, sem prejuízo de outros pedidos feitos pela Requerente, que ainda estejam pendentes de apreciação do juízo (como manifestação sobre a devolução do produto reclamado na presente ação à Samsung, por exemplo)”. (Id. 179558167)

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.000, parágrafo único, dispõe que:

“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a
decisão não poderá recorrer
.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de
ato incompatível com a vontade de recorrer
.”

Nota-se que a ressalva feita pela parte recorrente está afeta ao próprio cumprimento de sentença, sequer objeto do recurso. A intenção do manejo do recurso não se amolda ao ato exteriorizado pela parte em momento subsequente.

“[...]
Com efeito, não havendo utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado, revela-se ausente o interesse de agir pela perda superveniente do objeto, razão pela qual deve ser o processo extinto, nos termos do art. 267, VI do CPC/1973, consoante repisado na decisão combatida. Precedentes: REsp. 1.804.997/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.5.2019, AgRg no MS 20.626/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.12.2014 e REsp. 938.715/CE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1o.12.2008. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 741881/RO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019)

Assim, a circunstância repercute no próprio esvaziamento do interesse recursal. A conclusão não se dá pelo o fato, em si, do cumprimento, mas o pedido de extinção e outros requerimentos a ele vinculados.

De forma semelhante, julgados do Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS PERICIAIS - AGRAVANTE QUE MANIFESTOU CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM O LAUDO E REQUEREU HOMOLOGAÇÃO - ART. 1.000 DO CPC - ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A concordância expressa com a conclusão do laudo pericial acompanhada de pedido de homologação é ato incompatível com o interesse de recorrer contra decisão que homologa o laudo.

(N.U 1014428-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA COMPELIR A OPERADORA A CUSTEAR A INTERNAÇÃO DA AUTORA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CREDENCIADA OU A ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO DA CLÍNICA NÃO-CREDENCIADA NA QUAL A PACIENTE ESTÁ INTERNADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO CONTRATUAL DA AUTORA E AFIRMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CLÍNICAS PSIQUIÁTRICAS CONVENIADAS EM ESTADOS VIZINHOS – PRÁTICA, SEM RESERVAS, DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER – ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO QUANTO À INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao reconhecer expressamente o direito contratual da autora/beneficiária e a existência de cobertura do tratamento a ela indicado (internação psiquiátrica), e, ainda, afirmar a existência de clínicas psiquiátricas credenciadas, a operadora do plano de saúde pratica, sem reservas, ato incompatível com a vontade de recorrer contra decisão que a compele a custear internação da autora em clínica psiquiátrica credenciada, devendo, nesse caso, ser aplicada a regra do art. 1.000 do CPC.

(N.U 1013661-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021)

À guisa de conclusão, o requerimento, na forma posta, rende ensejo a perda superveniente do interesse recursal.

Em face do exposto, PREJUDICADO o exame do presente recurso inominado.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023